Tribunal: TJMT
Processo: 1041380-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041380-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANNA FLAVIA DE LUCCA MORAIS - CPF: 019.789.461-55 (APELADO), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ANNA FLAVIA DE LUCCA MORAIS - CPF: 019.789.461-55 (APELANTE), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR; PROVEU O RECURSO DA REQUERIDA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS
–
MÉRITO – CURSO DE GRADUAÇÃO –FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO –
APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

A legitimidade do aluno para postular o ressarcimento de valores indevidamente recebidos pela instituição de ensino do Programa de Financiamento Estudantil - FIES, decorre do fato de que é ele quem irá arcar com o pagamento do empréstimo concedido àqueles que não possuem recursos próprios para arcar com as mensalidades do ensino superior.

No que tange a prescrição, verifica-se que o termo
a quo
inicia-se com o conhecimento inequívoco da violação do direito, sendo que a partir deste momento é que a parte passa a ter a possibilidade de ação, conforme artigo 189 do CC, o que, na espécie, deu-se com o conhecimento por parte da autora da existência do benefício após a conclusão do curso, de modo que não ficou evidenciado o decurso do prazo prescricional no caso.

Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça, à parte autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu, assim, se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores, razão pela qual deve ser reformada a sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1041380-79.2020.8.11.0041

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e, também, por
ANNA FLÁVIA DE LUCCA MORAIS

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte requerida a restituir a parte autora o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em face da sucumbência recíproca,
condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, contudo, restando a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora,
ao argumento de que eventual restituição dos valores decorrentes de contrato de financiamento estudantil (FIES) não cabe ao diretamente ao estudante, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ainda em sede preliminar, invoca a existência de prescrição da pretensão relativa aos 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, no caso, a contar de janeiro de 2018 para trás, nos termos do artigo 206, § 3.o, IV e V, do Código Civil.

Quanto ao mérito, afirma que o entendimento foi construído baseando-se nas supostas provas da existência de bolsa incentivo, contudo, de acordo com a narrativa fática, as planilhas anexadas aos autos não comprovam a aplicação de desconto para o aluno.

Assegura que não estão preenchidos todos os requisitos autorizadores ao pleito de indenização disposto no artigo 186 do Código Civil, logo, inexiste ato ilícito passível de dano moral e material.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação supra.

Por sua vez, a apelante
ANNA FLÁVIA DE LUCCA MORAIS
visa reformar em parte a sentença de primeiro grau apenas no capítulo que afastou a indenização por danos morais intentada na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais) e, para tanto, defende que a má-fé da instituição de ensino encontra-se alicerçada na prática de valores desproporcionais entre os alunos, além da inequívoca discriminação daqueles que possuem o FIES, justamente estes que, por uma questão lógica, possuem condições econômicas inferiores aos demais, do qual entende que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois, além de contrária à lei, acabou por gerar uma enorme dívida a autora, pessoa humilde e com baixo poder aquisitivo.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s. 111509009 e 111509011.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, incorporadora da IUNI EDUCACIONAL S/A, alega, preliminarmente, a ilegitimidade da Apelada para figurar no polo ativo da ação, porque o valor cuja restituição busca foi pago pelo FIES.

O Sistema FIES não constitui uma doação do governo federal ao acadêmico do ensino superior, mas apenas um empréstimo, ou seja, um instrumento de facilitação financeira para que o estudante, regularmente matriculado em curso superior presencial, não gratuito e com avaliação positiva nos processos de seleção conduzidos pelo MEC, tenha condições de cursar o ensino superior.

Em outras palavras, quem efetivamente paga as mensalidades, ainda que por meio de financiamento, é o acadêmico beneficiário do programa, porquanto após concluir o curso terá de quitar junto ao sistema FIES, integralmente, o valor financiado.

Por esse motivo, tem interesse em ser beneficiado com o desconto nas mensalidades.

Portanto, se as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas de acordo com a relação jurídica estabelecida da petição inicial, não há como afastar a legitimidade ativa da parte autora para pleitear o ressarcimento de valores e indenização por danos morais, decorrentes da conduta da requerida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA C/C INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - VALORES PAGOS PELA CAIXA ECONÔMICA EM DECORRÊNCIA DO FIES - SEMESTRE NÃO CURSADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA AO ALUNO - JUROS E CORREÇÃO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. Não demonstrada a violação do direito em lapso superior àquele apto a ensejar a prescrição, deve esta ser afastada. Em se concluindo que o autor é o possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação, relativa à legitimidade das partes. O Programa de Financiamento Estudantil - FIES, não se constitui em uma doação, mas um empréstimo com condições diferenciadas àqueles que não possuem recursos próprios para arcar com o ensino superior, sendo legítimo ao aluno postular o ressarcimento de valores indevidamente recebidos pela instituição de ensino, porquanto é ele quem irá arcar com o empréstimo. Sendo distintas as relações jurídicas entre o aluno e o FIES, e entre este e a instituição de ensino, os juros de mora e a correção não podem ocorrer nos termos daquela primeira. Não demonstrado o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.127029-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 24/06/2019).

Com essas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade da parte autora para integrar o polo ativo da ação.

VOTO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A empresa Requerida, ora Apelante, aduz, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o prazo para pretensão é o trienal, nos termos do artigo 206, § 3.o, IV e V, do CC, de maneira que não há como reconhecer direitos relativos aos períodos anteriores a agosto de 2017.

Em que pese as alegações da Recorrente, tem-se que também não lhe assiste razão. Isso porque, verifica-se que o termo
a quo
inicia-se com o conhecimento inequívoco da violação do direito, sendo que a partir deste momento é que a parte passa a ter a possibilidade de ação, conforme artigo 189 do CC, o que, na espécie, deu-se com o conhecimento por parte da autora da existência do benefício após a conclusão do curso.

Além disso, por envolver uma típica relação de consumo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC, e não àquele disciplinado pelo artigo 206 do CC, logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

Ressai do caderno processual que
Anna Flávia de Lucca Morais

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
em face da
IUNI UNIC Educacional Ltda. e da Caixa Econômica Federal
,
sob o argumento de q
ue cursou Direito ministrado pela Requerida, sendo beneficiária do FIES com cobertura de 100% e, após a conclusão, teve conhecimento de que alunos que cursaram de forma particular obtiveram 25% (vinte e cinco por cento) de desconto nas mensalidades, com base no pagamento pontual destas, denominado “BOLSA INCENTIVO”, todavia, tal benefício foi negado a parte autora, sem justificativa.

Sob tais argumentos, re
quereu que a parte ré fosse condenada a
restituir para a Reclamante o valor de R$ 20.528,28 (vinte mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), com juros e correção monetária desde o desembolso, referente aos pagamentos feitos a maior no período de 10 (dez) semestres, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas de sucumbência.

Citada, a Requerida
UNIC apresentou contestação, na qual suscitou preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, asseverou que a parte autora não comprovou a existência de tal desconto e política aplicada; que se tratam de grupos distintos, cada qual com sua política organizacional e os valores das mensalidades variam entre elas; que se existe o benefício ele não retroage; que a ré recebe títulos da dívida pública da União em favor do FIES, e os prazos para aditar o FIES são realizados até depois do meio do semestre, e além de não haver repasse em moeda corrente, ela não ocorre antecipadamente; Alegou que ocorreu a prescrição; que a ré não praticou nenhum ilícito, consequentemente não há dever de indenizar.

Por sua vez, a requerida Caixa Econômica Federal, em sua contestação, levantou a preliminar de ilegitimidade passiva, o que fora acolhido pela Juíza Federal Substituta da 6.o Vara/SJMT, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à Caixa Econômica Federal e declinou da competência para conhecer e julgar o pedido formulado contra a Ré IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA para Justiça Estadual (Comarca de Cuiabá-MT).

Ao analisar o feito, o Juiz singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte requerida a restituir a parte autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Inconformadas, ambas as partes litigantes interpuseram recursos de apelação, sendo que a demandada (Editora e Distribuidora Educacional S/A) visa a reforma integral da sentença de primeiro, para o fim de se julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que, embora existente a “bolsa incentivo”, de acordo com a narrativa fática, bem como das planilhas anexadas aos autos, não se justifica a aplicação de desconto para a parte autora. Por sua vez, a demandante (
Anna Flávia de Lucca Morais
)
almeja a reforma parcial da sentença, apenas no capítulo que não acolheu a pretensão indenizatória a título de danos morais, bem como para que a restituição se dê na forma dobrada.

De acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto deste feito, o artigo 4.o, § 4.o, da Lei 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim disciplina:

Art. 4.o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1o em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ 4.o Para efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual.

Assim, a princípio, tanto a “bolsa incentivo” quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveriam ser estendidos à autora.

Inclusive, a sentenciante diz que não são poucas as notícias de que as faculdades particulares fazem discriminação entre estudantes que pagam integralmente as prestações e os que o fazem pelo FIES, ao passo que existem medidas tomadas pelo MEC para que não haja qualquer discriminação, nos termos do § 4.o do artigo 33 da Portaria do MEC 209/2018, que assim dispõe:

Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4o-B e 15-E da Lei no 10.260, de 2001. [...].

§ 4.o Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2o, é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas.

Contudo, considerando os argumentos expostos pela parte requerida, tem-se que lhe assiste razão, pois entendo que incumbia a parte autora demonstrar que efetivamente lhe foi conferido tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, porém não o fez.

Da análise dos autos, observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no período que a Autora ingressou na faculdade, uma vez que esta ingressou na universidade em janeiro de 2013, enquanto que o outro estudante (Pablo Leonardo Rosa) matriculou-se em janeiro de 2014, conforme se vê nos documento de ID 111508974.

Ademais, não há provas de que o referido aluno Pablo Leonardo Rosa foi beneficiado com desconto referente à “bolsa incentivo” como faz crer a Autora.

Logo, pelos documentos juntados aos autos, ao contrário do entendimento do juiz de primeiro grau, não há comprovação acerca da concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) pelo pagamento pontual para alunos que iniciaram o curso no mesmo período que a aludida discente, ora apelada.

Desse modo, cabia à autora apresentar provas, ainda que minimamente, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, na forma do que preconiza o art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

Aliás, este é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça em casos análogos, consoante se observa dos seguintes arestos,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na causa não se discute o contrato de financiamento, mas, sim, eventuais descontos de pontualidade não aplicados ao autor por ser beneficiário do FIES, ou seja, questões que envolvem falha no serviço prestado pela apelada.

“Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.” (TJMT - AC: 10000876620198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)”. (TJMT – Apelação n.o 1001307-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 1.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça, “À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores” (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT. Agravo de Instrumento 1003726-92.2019.8.11.0041. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. 4.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020). (TJMT. Agravo de Instrumento 1026067-15.2019.8.11.0041. Rel. Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, 3.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - CURSO DE GRADUAÇÃO –FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – APELO DA RÉ PROVIDO.

1. No caso, o autor não pretende discutir matéria referente ao contrato de financiamento, mas sim dos supostos descontos não aplicados ao autor por ser ele beneficiário do FIES, isto é, trata-se de discussão relativa à suposta falha no serviço prestado pela ré, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.

2. O prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela do FIES, sendo que o último semestre cursado pelo autor foi o de 2018/2, portanto, a ação foi proposta no prazo legal.

3. “Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.” (Ap 6776/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

4. Na hipótese, cabia ao autor a prova mínima de suas alegações, no sentido de que a ré concede de forma indiscriminada o desconto de 25% sobre o valor cheio da mensalidade aos alunos que pagam de forma particular o curso, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. (TJMT. Agravo de Instrumento 1000005-35.2019.8.11.0041. Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES. 4.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

Assim, em sendo verificada a inexistência de prova mínima do alegado pela autora, a improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe, restando prejudicada a análise do seu recurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
para reformar a sentença objurgada, a fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial, com inversão do ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

Por conseguinte, fica prejudicada a análise do recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022